Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. COMPENSAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO E AUXILIO-FARDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado requerendo que a Turma Recursal se manifeste acerta da violação do artigo 37 da Constituição Federal, caput e inciso X e contrariedade à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal. Discorre sobre a diferença entre militar convocado para o serviço ativo e militar inativo convocado para prestação de tarefa por tempo certo. Ainda discorre sobre a necessidade de abater do valor da condenação as quantias recebidas pelo autor a título de Serviço Voluntário Gratificado (SVG) e auxílio-fardamento.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Como já mencionado no acórdão recorrido: “Os argumentos do Distrito Federal de que é indevido o pagamento de três décimos dos proventos de aposentadoria vai de encontro ao que determina o art. 5o e o art. 9o do Decreto 17.352/96, restringindo direito assegurado à parte autora. Tal decreto não traz qualquer distinção de direito entre o militar que está realizando a prestação por tempo certo (PTTC) ou para serviço ativo”. Ainda completa: “A exceção trazida pelo § 3° do art. 114 da Lei no 12.086/2009, para pagamento do adicional igual a 0,3 (três décimos) sobre os proventos que estiver percebendo, é para o militar reformado, que tenha modificado sua situação na inatividade, para a prestação de tarefa por tempo certo. No caso dos autos, a parte autora é militar da reserva remunerada do Distrito Federal, para o qual não há nenhuma restrição na lei para o recebimento de tal adicional”.
6. “Portanto, pertinente o pagamento do adicional pleiteado pelo autor, não prevalecendo o argumento do ente público quanto à distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício. Entendimento diverso ensejaria evidente afronta ao princípio da Isonomia. Desse modo, comprovado que o militar da reserva designado para o serviço ativo enquadra-se no conceito legal estabelecido no artigo 3o, § 1o, II, alínea “a”, da Lei 7.289/84, confirma-se a previsão legislativa para o recebimento do adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos estabelecido no artigo 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, razão pela qual não prospera a tese da impossibilidade de receber o adicional em razão da anterior percepção da SVG. Ademais, pelas mesmas razões expostas, o reconhecimento do direito ao adicional em questão não representa qualquer afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37/STF, não sendo o caso de intervenção indevida do Judiciário no mérito administrativo. (Acórdão 1346199, 07242227320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Compensação de verbas. Não se mostra possível realizar a compensação, postulada pelo réu, de valores recebidos sob a rubrica de Gratificação de Serviço Voluntário e Auxilio-fardamento. O ressarcimento ao erário deve ser precedido de procedimento administrativo ou processo judicial em que se identifique o pagamento indevido. No caso, não há elementos no processo que demonstrem a indevida percepção das verbas pelo militar durante o período de designação para o serviço ativo. Ademais, tratam-se de verbas de natureza alimentar (Art. 1o, inciso III, alínea “c” c/c art. 3o inciso VIII e artigo 2o, inciso I alínea “d”, todos da Lei Federal 10.486/2002, que trata da remuneração dos militares do DF), de modo que são irrepetíveis quando recebidas de boa-fé pelo servidor. (Acórdão 1324762, 07237957620208070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.